Tribunal: TJSP
Processo: 2289823-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Contratação direta para prestação de serviços de consultoria. Ato jurídico regido pela Lei das Estatais. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Direito de terceiro em licitar e ser contratado. Discussão sobre a qualificação e proposta dos interessados. Matéria a ser apreciada na sentença. Hipótese de risco de lesão irreversível ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Contratação direta para prestação de serviços de consultoria. Ato jurídico regido pela Lei das Estatais. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Direito de terceiro em licitar e ser contratado. Discussão sobre a qualificação e proposta dos interessados. Matéria a ser apreciada na sentença. Hipótese de risco de lesão irreversível ao interesse do ente estatal pela privação dos serviços no decorrer de procedimentos arbitrais estranhos à lide. Medida liminar ora indeferida. Recurso da Dersa provido. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento manejado pelo contratado prejudicado.